Tribunal: TJPA
Processo: 0812553-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812553-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO ROBERTO ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 157 §2º, II E V, §2º-A, I C/C 69 E 288, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 11/07/2018, o paciente, em união de desígnios, em concurso de agente, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo e restrição à liberdade, invadiu a residência e subtraiu diversos pertences de Thiago Carneiro Rodrigues, (Delegado de Polícia Civil) e seus familiares. Segundo consta dos autos, as vítimas chegavam à residência do DPC Thiago quando foram surpreendidas por dois indivíduos, armados com pistola, que anunciaram o assalto e exigiram da vítima Thiago a entrega do veículo tipo caminhonete. Na ocasião, a vítima informou que as chaves estavam dentro da residência. Enquanto o denunciado Reginaldo adentrou ao imóvel a procura das chaves e iniciou a subtração de outros bens, o paciente manteve as demais vítimas sob cárcere na residência de Antônio Carlos, tio e vizinho da vítima Thiago. Consta, ainda, que, após descobrirem que uma das vítimas era Delegado de Polícia, os denunciados passaram a agir com mais violência, sendo a vítima Thiago agredida com coronhadas e chutes pelo corpo e submetido a ameaças de morte que só não se consumaram ante a desistência voluntária de Reginaldo e Paulo, ante da intervenção do filho de 5 (cinco) anos da vítima que estava no local.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que, ao reavaliar a necessidade da
prisão preventiva do paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve-a (fls. 19-20 ID nº 4205945), que faz referência à de decretação, valendo-se, outrossim, da fundamentação
per relationem
, sem que tenha sido colacionada a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da medida extrema, podendo-se inferir, pelo que consta dos autos, que
o juízo
a quo
utilizou como fundamento a

gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, afetando a ordem pública e a paz social.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, AGUARDANDO-SE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ PAULO ROBERTO ABREU
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo nº 0008779-27.2018.8.14.0040.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 11/07/2018, acusado da prática do crime inserto no art. 157, do CP, sem que, até a presente data, tenha sido sentenciado, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar de reavaliação procedida na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-32.

I
ndeferi a liminar
(fls. 33-35 ID nº 4208219).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 42-44 ID nº 4291593).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 47-56 ID nº 4312832).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 11/07/2018, o paciente, em união de desígnios, em concurso de agente, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo e restrição à liberdade, invadiu a residência e subtraiu diversos pertences de Thiago Carneiro Rodrigues, (Delegado de Polícia Civil) e seus familiares. Segundo consta dos autos, as vítimas chegavam à residência do DPC Thiago quando foram surpreendidas por dois indivíduos, armados com pistola, que anunciaram o assalto e exigiram da vítima Thiago a entrega do veículo tipo caminhonete. Na ocasião, a vítima informou que as chaves estavam dentro da residência. Enquanto o denunciado Reginaldo adentrou ao imóvel a procura das chaves e iniciou a subtração de outros bens, o paciente manteve as demais vítimas sob cárcere na residência de Antônio Carlos, tio e vizinho da vítima Thiago. Consta, ainda, que, após descobrirem que uma das vítimas era Delegado de Polícia, os denunciados passaram a agir com mais violência, sendo a vítima Thiago agredida com coronhadas e chutes pelo corpo e submetido a ameaças de morte que só não se consumaram ante a desistência voluntária de Reginaldo e Paulo, ante da intervenção do filho de 5 (cinco) anos da vítima que estava no local.

O paciente responde, assim, pelos seguintes crimes: 05 delitos previstos nos arts. 157 §2º II e V, §2º-A, I c/c 69 e 288, todos do CP.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão que, ao reavaliar a necessidade da
prisão preventiva do paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve-a
(fls. 19-20 ID nº 4205945), que faz referência à de decretação, valendo-se, outrossim, da fundamentação
per relationem
, sem que tenha sido colacionada a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da medida extrema, podendo-se inferir, pelo que consta dos autos, que
o juízo
a quo
utilizou como fundamento a

gravidade em concreto do crime
, evidenciada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, afetando a ordem pública e a paz social.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 11/07/2018. O paciente fora preso em 12/07/2018. A denúncia fora oferecida e apresentada resposta à acusação e encerrada a instrução em relação ao paciente, estando o feito suspenso em relação a outros corréus e aguardando-se que apresente suas alegações finais.

Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/01/2021